Tribunal: TJPA
Processo: 0009264-67.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009264-67.2018.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: ANTONIO CARLOS SANTOS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE FGTS. PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Soure contra decisão que negou provimento à apelação interposta por ele na ação de cobrança ajuizada por Antônio Carlos S. Trindade, na qual foi reconhecido seu direito ao recebimento de FGTS relativo ao período em que desempenhou função de gari entre 1º/4/2004 e 22/1/2016. O Município sustentou que a ação estaria prescrita, por haver sido ajuizada em 21/11/2018, mais de dois anos após o encerramento do vínculo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de cobrança de FGTS decorrente de vínculo de emprego nulo — em que se reconheceu a nulidade da contratação temporária irregular da Administração Pública — incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, ou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto

Lei nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido — e mantido no voto agravado — assenta que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição aplica

se apenas às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista (CLT).

4. No caso de contratos públicos irregulares ou nulos — com vínculo de natureza jurídico-
administrativa —, não se aplica o regime constitucional que disciplina relações CLT, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto
Lei 20.910/1932.

5. Precedente do Supremo Tribunal reconhece, para situações semelhantes, a aplicação da prescrição de cinco anos para cobrança de FGTS de servidor temporário com contrato declarado nulo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Para a cobrança de FGTS decorrente de vínculo de serviço público irregular ou nulo, com natureza jurídico
a-dministrativa, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto
Lei 20.910/1932, não o bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto
Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Membro).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SOURE contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da Ação de Cobrança, proc. nº 0009264-67.2018.8.14.0059, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS SANTOS TRINDADE, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 191 E 308 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS DECISÓRIOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10247549, págs. 1/8), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que foi contratado em 1º/4/2004 para exercer a função de gari, sendo distratado em 22/1/2016, postulando, diante disso, o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo período trabalhado.

Argumenta o recorrente a existência da prescrição bienal, dizendo que o prazo para a cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve observar o artigo 7º, XXIX, da CR/88.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Conclui afirmando que o ato de desligamento do agravado se deu em 22/1/2016, tendo a ação sido ajuizada em 21/11/2018, sendo superior ao biênio legal.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se a prescrição bienal.

Sem contrarrazões (id. 10578359, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado do preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Soure contra decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento à apelação por si interposta em ação de cobrança aforada por Antônio Carlos Trindade, sendo reconhecido, nesse processo, seu direito à indenização a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No que diz respeito à prescrição, restou consignado que o prazo é o quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que o 7º, XXIX, possui aplicabilidade em litígios envolvendo relações de trabalho.

Sobremais, em recente decisão proferida em precedente qualificado, o STF reafirmou que a prescrição envolvendo cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é a quinquenal, conforme decidido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG),
verbis
:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025